Tribunal: TJMT
Processo: 1027400-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027400-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELVIS PINHEIRO AGUIAR - CPF: 052.859.371-40 (ADVOGADO), C.B.P. DE SOUZA BOMBAS INJETORAS - CNPJ: 35.102.088/0001-37 (AGRAVANTE), CHARLES BRONSON POLICENA DE SOUZA - CPF: 036.126.411-90 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (AGRAVADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), VOLNEI COPETTI - CPF: 250.361.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA -

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR QUE NÃO MODIFICA A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -
A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador que, no caso da pessoa jurídica, depende da comprovação cabal do estado de necessidade, que impede o pagamento das custas processuais.

II -

As informações em questão, além de comprovar que o agravante se trata de uma microempresa, também informa uma movimentação financeira que não pode se considerar suficiente para fazer frente ao pagamento das custas processuais exigidas, de modo que, não há por onde recusar fé ao estado de hipossuficiência invocado pelo requerente.

III - A decisão agravada não especificou qualquer elemento de convencimento em sentido contrário, baseando-se apenas no fato de o agravante ser assistido por advogado particular, que por sua vez, não deve ser considerado para fins de exame dos pressupostos da gratuidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CBP DE SOUZA BOMBAS INJETORAS
, representado por seu proprietário, CHARLES BRONSON POLICENA DE SOUZA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de no 1002146-42.2023.8.11.0023, manejada em face do
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que apresentou ao juízo singular os documentos comprobatórios de sua precária situação financeira, notadamente a declaração de hipossuficiência financeira e de sua empresa (oficina Mecânica) na qualidade de ME, além das últimas declarações de imposto de renda.

Discorre que, sem maiores dilações, o Juízo singular simplesmente indeferiu a gratuidade da justiça, razão pela qual, requer a reforma da decisão de origem, para que lhe seja concedida a benesse.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador que, no caso da pessoa jurídica, depende da comprovação cabal do estado de necessidade, que impede o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018)

Acerca da pessoa jurídica especificamente, dispõe o verbete sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso em exame, restaram sobejamente demonstrados os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça requestado pela parte embargante, ora agravante, tendo sido apresentado nos autos, o extrato de declaração de informações socioeconômicas da empresa, optante do simples nacional.

As informações em questão, comprovam que o agravante se trata de uma microempresa e dão conta de uma movimentação financeira que não pode ser considerada como suficiente para fazer frente ao pagamento das custas processuais exigidas, de modo que não há por onde recusar fé ao estado de hipossuficiência invocado pelo requerente.

Ademais, a decisão agravada não especificou qualquer elemento de convencimento em sentido contrário, baseando-se apenas no fato de o agravante ser assistido por advogado particular, que por sua vez, não deve ser considerado para fins de exame dos pressupostos da gratuidade.

Em outros termos, o fato de a parte ter constituído advogado particular, ao invés de se valer da Defensoria Pública, não impede a concessão da gratuidade de justiça (art. 99, § 4o, do CPC).

Nesse sentido, também orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO. POSSÍBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE DIFÍCIL SITUAÇÃO ECONÔMICA. 1. Tendo a decisão sido dirigida somente à pessoa jurídica Agravante, não cabe analisar a concessão da gratuidade judiciária em prol da pessoa física Agravante, de modo a evitar a supressão de instância. 2. Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita deve estar comprovada a hipossuficiência econômica do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio. 3. O Código de Processo Civil e o entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça dispõem que a Pessoa Jurídica pode receber o benefício da assistência judiciária gratuita, quando demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do funcionamento regular. Caso em que a pessoa jurídica Agravante trouxe aos autos documentos em que se verifica a existência de grande passivo.
4. A contratação de Advogado particular não impede a concessão do benefício. Inteligência do artigo 99, §4o do Código de Processo Civil
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70076919034, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 24/04/2018)

Dessa feita, até que sobrevenha prova em contrário, é possível concluir que o agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024